Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721487-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO CARDOSO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcelo Cardoso de Carvalho contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora determinada por acórdão formado no AGI no 0702958-09.2024.8.07.0000 (ID no 193108147) nos autos no 0002046-94.2017.8.07.0001, ID no 197867586. 2. Em suas razões, em suma, o agravante narra que a penhora de 15% (quinze por cento) afeta o adimplemento dos gastos mensais direcionados ao sustento básico de sua família, pois possui três dependentes. 3. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal, com a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para desconstituir a penhora. 4. Preparo recolhido no ID no 59563287. 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932, III do CPC permite ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 7. O agravante repete os mesmos argumentos trazidos na impugnação ao cumprimento de sentença rejeitada. Ou seja, não combateu a tese fático-jurídica enfrentada na decisão contra a qual se insurge. 8. O recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão, tampouco demonstra as razões pelas quais deve ser reformada. Há nítida violação à dialeticidade recursal. 9. Soma-se a isso o fato que a decisão apenas está cumprindo uma determinação desta instância revisora, nos termos do acórdão no 1841069, assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SALÁRIO. PENHORA DE PERCENTUAL DE VERBA REMUNERATÓRIA. ART. 833, IV, CPC/2015. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESERVAÇÃO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. A penhora de percentual de verba salarial é cabível quando verificado que os valores constritos mensalmente não irão prejudicar a subsistência e o mínimo existencial do devedor e/ou do núcleo familiar, bem como esgotados outros meios de pesquisa de bens, à disposição do juízo. Precedentes do Tribunal da Cidadania e desta Corte de Justiça. 2. Afigura-se razoável a penhora de 15% (quinze por cento) do valor líquido mensal percebido, quando demonstrado que os devedores ostentam condições financeiras para pagar o débito exequendo, sendo um Secretário Parlamentar da Câmara dos Deputados e a outra, Analista Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, inexistindo elementos documentais que evidenciem o comprometimento dos salários percebidos, em nível que prejudique ou obstaculize as necessidades essenciais à subsistência do núcleo familiar. 3. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1841069, 07029580920248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/4/2024, publicado no DJE: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 10. Tal como explicado na decisão agravada, a parte deve apresentar sua irresignação pelo meio processual adequado. Dessa premissa, decorre o fato de que a penhora foi determinada em acórdão regularmente formado no agravo de instrumento no 0702958-09.2024.8.07.0000, inviabilizando a rediscussão da matéria, diante da preclusão consumativa e temporal implementada. 11. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo entre o caso concreto e o direito aplicável à controvérsia, tampouco deixar de observar o devido processo legal, com a preservação da segurança jurídica das decisões judiciais. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 12. Precedentes: Acórdão no 1711857, 07076525520238070000, Relator Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Data de Julgamento 6/6/2023, publicado no DJE de 19/6/2023, sem página cadastrada; Acórdão no 1143946, 07139479720178070007, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada; Acórdão no 1143886, 07148510720188070000, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018. 13. Contra o acórdão supracitado o agravante interpôs Recurso Especial que, em regra, não possui efeito suspensivo e ainda não foi submetido à análise dos pressupostos de admissibilidade correspondente. Porém, não é possível trazer a mesma matéria à nova discussão colegiada pela via transversa, como pretende o agravante. 14. Ausente impugnação específica, configurada a preclusão e em atendimento ao princípio da dialeticidade, o agravo de instrumento não pode ser admitido. DISPOSITIVO 15. Não conheço o agravo de instrumento diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, artigo 932, III). 16. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 17. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 18. Previno as partes de que a interposição de embargos de declaração contra este acórdão, se declarados manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, acarretará a condenação à penalidade fixada no art. 1.026, § 2o do CPC. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO